Tribunal: TJMT
Processo: 1021391-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021391-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIANE COUTINHO - CPF: 493.032.280-49 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIANE COUTINHO - CPF: 493.032.280-49 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESPROVEU O DA CONSUMIDORA.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO BANCÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DUPLO RECURSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVIO SUFICIENTE – EXTINÇÃO AFASTADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU DE SERVIÇO NÃO PRESTADO – DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Trata-se de dupla apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora.

II – Questão em discussão:

A instituição financeira requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, convalidar a liminar e declarar consolidada a posse e a propriedade do bem em seu favor. A consumidora, por sua vez, pretende o afastamento da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, sob alegação de que os serviços não foram prestados, além da condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor de tabela FIPE do veículo, acrescido de multa de 50%.

III – Razões de decidir:

Comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, resta configurada a constituição válida em mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a regularidade da constituição em mora, impõe-se o afastamento da extinção e o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Quanto às tarifas impugnadas, verifica-se que a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista foram contratados de forma regular, inexistindo prova de imposição, vício de consentimento ou ausência de prestação do serviço. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos indenizatórios e de restituição de valores.

IV – Dispositivo:

Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Recurso da consumidora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e ELIANE COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT (Id
.
29789440), nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo banco apelante em face da corré acima mencionada.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da constituição em mora da devedora, deixando de reconhecer a validade da notificação extrajudicial apresentada pelo credor fiduciário.

O BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em suas razões recursais, sustenta que comprovou a mora da devedora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme comprovante juntado aos autos (Id. no 297893399), razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para afastar a extinção do feito, receber a petição inicial e, no mérito, reconhecer a validade da mora, convalidando a liminar e declarando consolidada a posse e a propriedade do bem apreendido.

A seu turno, ELIANE COUTINHO interpõe recurso buscando a reforma da sentença para o fim de afastar a cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, alegando que os serviços não foram efetivamente prestados e que houve imposição de contratação no bojo do contrato de financiamento. Requer, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor de mercado do veículo (tabela FIPE) e multa de 50% sobre tal valor, em razão da suposta apreensão e venda indevida do automóvel.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Id.
297894421
e
297894419
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro prestamista e à regularidade da constituição em mora da devedora no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes são validas.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (
AgRg
no
AREsp
656.161/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 09/06/2015,
DJe
12/06/2015).

A propósito, tem-se o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ‘MUDOU-SE’. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...)” (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.” (
AgInt
no
AREsp
1343491/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 10/06/2019,
DJe
14/06/2019).

No caso concreto, consta dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da devedora indicado no contrato — “ELIANE COUTINHO R FRANCISCO ASSIS, No 1323, VILA ITAMARATY, RONDONÓPOLIS
”,
conforme comprovante de postagem de Id. no 297893399.

Ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação “carteiro não atendido”, tal fato não invalida a notificação, uma vez que o entendimento jurisprudencial pacífico dispensa o efetivo recebimento, bastando o envio ao endereço informado pela própria contratante. É ônus do devedor manter atualizado o endereço constante no contrato, sob pena de suportar as consequências de eventual inércia.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM INFORMAÇÃO DE ‘CLIENTE MUDOU-SE’ – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1022472-42.2018.8.11.0041 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 16/11/2021, DJE 19/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AR DEVOLVIDO ‘MUDOU-SE’ – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VALIDADE.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1056405-35.2020.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 23/06/2021, DJE 30/06/2021).

Portanto, resta plenamente comprovada a constituição válida da mora, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da regularidade da ação de busca e apreensão.

Superada essa questão, passo à análise das tarifas impugnadas pela apelante Eliane Coutinho.

No presente caso, foram cobrados da apelante Eliane
Coutinho os
valores de R$ R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) a título de avaliação do bem e R$1.425,61 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) a título do seguro, os quais não se mostram excessivos em relação aos valores usualmente praticados no mercado, conforme bem destacado na sentença.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, a cobrança é legítima, porquanto amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que efetivamente prestado o serviço, como ocorreu no caso em tela.

Conforme comprovante de Id. no 297893397, houve o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN em 26/10/2022, o que demonstra que o serviço de avaliação e registro foi efetivamente realizado, autorizando a cobrança da tarifa correspondente, sem questionamentos pela apelante.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS – TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A tarifa de avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.” (
Ap
138348/2014, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara Cível, Julgado em 12/05/2015, DJE 18/05/2015).

No que se refere ao seguro prestamista, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), é no sentido de que a contratação de seguro não é obrigatória e não pode ser imposta de forma vinculada à concessão do crédito.

Entretanto, no caso concreto, observa-se do contrato (Id. no 297893396) que a devedora anuiu expressamente com a contratação do seguro prestamista, mediante campo específico de adesão “
Seguro(s) - financiados: (x) sim
( )
não” (Id.297893396
, cláusula B6) sem qualquer demonstração de coação ou vício de consentimento.

Não há elementos que comprovem a imposição ou a ausência de opção da contratante, motivo pelo qual não há falar em venda casada. A contratação facultativa do seguro, devidamente aceita pela consumidora, não configura prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, já decidiu o STJ que “não há ilegalidade na cobrança do seguro prestamista quando demonstrada a adesão voluntária do consumidor” (
AgInt
no REsp 1.849.170/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 05/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Assim, não prospera a pretensão de devolução dos valores pagos a esse título.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., para reconhecer a validade da constituição da mora e reformar a sentença, reconhecendo a posse e propriedade do veículo, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ELIANE COUTINHO, mantendo-se
incólume
a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, por serem regulares e legítimos.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a apelante Eliane Coutinho ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade a teor do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025